Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706754-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CM TRANSPORTADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: VANESSA MAGALHAES LIMA D E S P A C H O Considerando o poder de diálogo conferido a este Relator, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar: a) as cópias dos livros contábeis dos últimos 3 (três) meses; b) as cópias dos balanços contábeis dos últimos três meses; c) a declaração do imposto de renda referente ao exercício de 2020. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator